Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-84.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo exequente em face de sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, homologou pedido de desistência e condenou o autor ao pagamento das custas finais.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condenar o autor que desistiu da ação antes da citação ao pagamento das custas processuais finais.

III. Razões de decidir.

3. A desistência da ação, em regra, impõe à parte autora o pagamento das custas e despesas processuais, conforme art. 90 do CPC.
3.1. Havendo desistência da ação antes da citação da parte contrária, aplica-se o art. 290 do Código de Processo Civil por analogia, e afasta-se a condenação ao pagamento das custas processuais. Precedentes.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “A desistência da ação antes da citação implica cancelamento da distribuição, dispensando o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, 290.
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1979547, 0707118-26.2024.8.07.0017, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.